Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005510-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA VIANA DA SILVA - CPF: 363.122.311-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra Jaqueline Cherulli (Relatora) Dr.Sebastiao de Arruda Almeida (1o vogal) Dr. Luis Aparecido Bortolussi (2o vogal)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005510-25.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005510-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ana Viana da Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - FATURA DE RECUPERAÇÃO - IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL

-
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA AUTORA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e – TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, confeccionado com acompanhamento e assinatura da recorrente, não há que se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005510-25.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005510-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ana Viana da Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ana Viana da Silva.

Ação:
de Reclamação.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 141161206): julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 141161207): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 142777195):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005510-25.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005510-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ana Viana da Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora no mês de outubro de 2020
foi surpreendida com a cobrança de duas faturas de recuperação de consumo, uma no valor de R$ 1.539,70 (mil quinhentos e trinta e nove e setenta centavos) e outra no valor de R$ 2.664,86 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), ambas com vencimento no dia 28/01/2021, em razão de irregularidade em seu padrão de energia.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que restou comprovada pela concessionária a irregularidade por desvio no ramal que estava gerando consumo não registrado de acordo com inspeção realizada no dia 19/10/2020 e documentos juntados sob. Id. 141164849, Id. 141161200, Id. 141161201, Id. 141161202.

Assim como foi realizado o devido processo legal administrativo, com Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI em Id. 141161203, devidamente assinado pela autora, de acordo com o que estabelece a resolução normativa 414/2010 da ANEEL, portanto não há o que se falar em irregularidade no procedimento.

Quanto à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO DA IRMÃ DA PROMOVENTE – RECUSA DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO – CÓPIA DO TOI DEIXADO NA RESIDÊNCIA – CARTA DE COBRANÇA JUNTADA COM A INICIAL – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – FATURA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento da irmã da parte promovente que, após acompanhar a equipe e receber cópia do documento, se recursou a assinar, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito. Não prevalece a tese de ausência de notificação após recusa de assinatura do TOI pelo morador, uma vez que tal cobrança fora juntada com a própria inicial. Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de TOI instruído com laudo fotográfico, bem como havendo acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços,
sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1025485-98.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Desta forma, constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em face do consumidor, pode a concessionária de energia elétrica proceder à recuperação de consumo, assim como verificando o inadimplemento da dívida, pode inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023